Tribunal: STJ
Processo: 5614325-94.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994641 - GO(2025/0267081-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. VALOR. MATÉRIA
FÁTICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. A apreciação do inconformismo relativo ao valor da multa
administrativa aplicada diante da gravidade da infração, da
vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor exige o
reexame de aspectos fáticos da causa, providência inadmissível em
recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
na hipótese. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1998539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 74b053c3-14c0-45b8-ac5e-2145abac983e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 74b053c3-14c0-45b8-ac5e-2145abac983e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994641 - GO(2025/0267081-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADA
: CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. VALOR. MATÉRIA
FÁTICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. A apreciação do inconformismo relativo ao valor da multa
administrativa aplicada diante da gravidade da infração, da
vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor exige o
reexame de aspectos fáticos da causa, providência inadmissível em
recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
na hipótese. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1998539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls.
em que conheceu
389/392,
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do
STJ e da falta de comprovação da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

Nas suas razões, a parte agravante afirma que o Tribunal de origem
consignou genericamente terem sido observados, pela administração pública, os
parâmetros do
do CDC, sem observação dos critérios de gravidade da infração,
art. 57
vantagem auferida e condição econômica do fornecedor no caso concreto.
Diz que as premissas fáticas necessárias à análise da controvérsia
estão contidas no acórdão recorrido, sendo desnecessário o reexame de fatos e de provas.
Aduz, outrossim, ter demonstrado o dissenso pretoriano mediante
quadro em que comparou os arestos impugnado e paradigma, argumentando que "[...] as
bases fáticas se assemelham, pois ambas tratam da possibilidade de adequação do valor
da multa administrativa em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade" (e-STJ fl. 406).
Sem contrarrazões.
E o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, tem-se embargos ajuizados pelo ora agravante à
execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GOIÁS, que cobra valores pertinentes a
multa administrativa. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância.
O Tribunal
deu parcial provimento às apelações interpostas
a quo
pelas partes, afirmando a razoabilidade e a proporcionalidade da penalidade imposta,
ajustando os consectários legais aplicados e fixando o proveito econômico como base de
cálculo dos honorários advocatícios.
Com respeito à multa aplicada, foi dito o seguinte (e-STJ fls.
):
277/280
Da análise dos autos, extrai-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) teve
origem em Auto de Infração lavrado por violação à Lei Municipal no
que “dispõe sobre o atendimento humanizado com a implantação
8.811/2010,
de divisórias, painéis ou outros meios que individualizem e privatizem o
atendimento em agências bancárias e postos de atendimento, e dá outras
providências”. A referida norma estabelece, em seus artigos 1o e 2o:
[...]
Uma vez constatada a irregularidade por parte da segunda apelante, com a
consequente lavratura do auto de infração, foi aberto prazo para apresentação
de defesa administrativa, a qual, inclusive, foi devidamente apresentada (mov.
1, arq. 8).
Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

Posteriormente, após a decisão referente à defesa administrativa, a instituição
apelante, apresentou recurso, sendo devidamente
financeira/segunda
notificada de todos os atos praticados no âmbito do procedimento
administrativo.
Constata-se que o processo administrativo relacionado à Certidão de Dívida
Ativa foi conduzido em observância aos princípios constitucionais da
legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade e motivação,
garantindo, ainda, o contraditório e a ampla defesa.
Destaque-se, oportunamente, o teor da Súmula 34, deste Tribunal:
A Certidão de Dívida Ativa – CDA – é documento correto a instituir
Execução Fiscal, gozando de presunção de certeza e liquidez, que só
pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo
do executado ou do terceiro a quem aproveite, que demonstre situações
fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo
administrativo tributário e na CDA.
Ademais, apesar da alegação de que o valor aplicado é desarrazoado,
estabelece o
do Código de Defesa do Consumidor:
art. 57
[...]
Por sua vez, dispõe o
o da Lei Municipal no
que prevê a
art. 5
8.911/2010
aplicação da multa:
[...]
Embora o Banco recorrente alegue não ser reincidente nas práticas infratoras
que lhe foram imputadas, é necessário consignar a existência de outros
processos administrativos instaurados pelo PROCON, os quais resultaram na
aplicação de sanção pecuniária prevista na legislação em razão da
reincidência. Tal fato é corroborado por diversos processos relacionados à
mesma conduta, conforme precedentes:
TJGO, Apelação Cível 5088345-08.2019.8.09.0051, Rel. Des. Leobino
Valente Chaves, 2a Câmara Cível, julgado em
DJe de
05/07/2022,
05/07/2022;
TJGO, Apelação Cível 5027484-90.2018.8.09.0051, Rel. Desa
Elizabeth Maria da Silva, 4a Câmara Cível, julgado em
DJe
31/05/2022,
de 31/05/2022;
TJGO, Apelação Cível 5312167-76.2018.8.09.0051, Rel. Des.
Sebastião Luiz Fleury, Goiânia – 1a Vara da Fazenda Pública
Municipal, julgado em
DJe de
09/11/2021,
09/11/2021.
A contumácia do apelante pode, inclusive, ser verificada no julgado abaixo
deste Tribunal:
[...]
Assim, a multa aplicada deve ser mantida, uma vez que não foi demonstrada
qualquer ilegalidade em sua aplicação, revelando-se razoável e proporcional
ao montante executado, em conformidade com a legislação vigente.
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, o recorrente apontou violação do
do CDC,
art. 57
alegando que "[...] a multa aplicada por órgãos fiscalizadores deve ser graduada de
Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição
econômica deste, sob pena de se constituir em sanção desarrazoada, desproporcional e
confiscatória" (e-STJ fls.
). Indicou como paradigma para a comprovação da
330/331
divergência jurisprudencial o julgamento proferido no REsp 1766116/RS.
Pois bem.
Como se vê, o Colegiado local não apenas afirmou a razoabilidade
e a proporcionalidade do montante executado, como destacou a contumácia do
administrado no descumprimento de suas obrigações para justificar a legalidade da
medida questionada em juízo.
Assim, para afirmar o descumprimento dos parâmetros do art. 57
do CDC, como pretende o recorrente, realmente seria necessário reexaminar os fatos e
provas constantes dos autos, providência inadmissível em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA
AO
DO
INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE
ART. 535
CPC/73.
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR.
SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE.
DO CDC. REEXAME.
ART. 57
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM ATO
SÚMULA 7/STJ.
NORMATIVO
LOCAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
SÚMULA
280/STF.
CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
[...]
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela
observância dos requisitos previstos no
do CDC - gravidade da
art. 57
infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor -, quando da
fixação do valor da multa imposta, pelo PROCON, ao agravante, concluindo
pela sua proporcionalidade. Concluir de forma contrária demandaria o
reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso
Especial, nos termos da
Precedentes do STJ.
Súmula 7/STJ.
V. Ademais, não obstante a apontada violação a dispositivo de lei federal, a
controvérsia foi dirimida, no ponto, a partir da análise do Decreto municipal
fugindo, assim, da hipótese de cabimento deste recurso, nos termos da
436/07,
'Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'.
Súmula 280/STF:
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.085.972/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2017,
31/8/2017.

Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO
PROCON. TEMPO DE ESPERA NA FILA. REQUISITOS PARA
APLICAÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO.
APLICAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE MULTA UFIR. FIXAÇÃO EM REAIS. POSSIBILIDADE.
[...]
2. A dicção das razões do recurso especial revela que a pretensão do
recorrente visa à reforma do valor da multa aplicada, sustentando, para tanto, a
não observância dos critérios fixados no Código de Defesa do Consumidor,
sendo imprescindível à aplicação da penalidade a observância de critérios
traçados no Codex Consumerista: a) a gravidade do fato; b) a vantagem
auferida com a prática infrativa;
c) as circunstâncias atenuantes e agravantes; d) a extensão do dano causado ao
consumidor; e) os antecedentes; e f) a condição econômica do infrator.
3. A pretensão do recorrente, fundada na modificação da multa com
observância dos critérios elencados, demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de
violação da Súmula 7 do STJ.
4. Esta Corte recentemente teve a oportunidade de analisar essa questão, em
processo análogo, e decidiu que o "parágrafo único do
do CDC ("A
art. 57
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões
de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente
que venha a substituí-lo") não ampara a tese do agravante de que a penalidade
administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal
apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa" (AgRg no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA).
REsp 1.385.625/PE,
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 1.466.104/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2015,
17/8/2015.
Cumpre salientar que “a inadmissão do recurso especial interposto
com fundamento no
III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1998539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

É como voto.
Documento eletrônico VDA54763029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 01cdf4df-3d43-4179-82ef-f6a51cd38fa9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.641 / GO
Número Registro: 2025/0267081-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
561432594 56143259420198090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADA
: CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
TERMO
Documento eletrônico VDA56083698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:50
Código de Controle do Documento: 1be18cf8-9182-48fd-bd1e-2af8c19454d2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:50
Código de Controle do Documento: 1be18cf8-9182-48fd-bd1e-2af8c19454d2